Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-48.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PREPARO. INSERVÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO RECORRENTE. DESERÇÃO DO RECURSO DO RÉU. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA EM AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA APLICADOS À CONDENAÇÃO. DATA DO EVENTO DANOSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA AUTORA FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DO REÚ NÃO CONHECIDO. IMPROVIDO O RECURSO DA AUTORA.

Sinopse fática: A controvérsia da lide está em identificar se houve ato ilícito na conduta da requerida ensejador de responsabilidade civil em favor da parte autora em razão dela ter sido vítima de abuso sexual nas dependências da escola quando era estudante.

1. Apelações interpostas contra a sentença a qual, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais, devidamente atualizada pelos índices oficiais, e juros de 1% (um por cento) ao mês da data da publicação da sentença. 1.1. Em suas razões, o réu pugna pelo afastamento da condenação, reconhecendo-se a prescrição do direito à reparação de danos, ao passo que a autora pede a majoração da condenação e que os juros de mora aplicados à condenação tenham incidência desde o ato ilícito.
2. Recurso do réu. 2.1. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece dever o recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2.2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a prova do recolhimento do preparo demanda não só a juntada do comprovante de pagamento, mas também a da guia de recolhimento de custas que indicará se o pagamento foi efetuado na rubrica correta e teve a destinação pretendida pela lei.” (AgRg no RMS no 71.840/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJE: 28/8/2023.). 2.3. Assim, a juntada do comprovante de agendamento do preparo não é suficiente para demonstrar que o recorrente cumpriu com sua obrigação de pagamento.
3. No caso, percebeu-se que, quando interpôs o recurso, o réu não demonstrou o pagamento do preparo, pois apenas o comprovante do agendamento de pagamento de título foi apresentado nos autos, o qual não confirma o cumprimento efetivo da obrigação. 3.1. Embora intimado para regularizar o vício no prazo de 5 (cinco) dias, com a comprovação do recolhimento das custas em dobro, à luz do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o réu não retificou o equívoco, limitou-se a ficar em silêncio. 3.2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a “ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro, quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção [...].” (AgInt no REsp no 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJE: 24/6/2020.). 3.3. Precedente Turmário: “[...] 1. O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A ausência do recolhimento, no momento da interposição, bem como da comprovação do pagamento, após a respectiva intimação, torna o apelo deserto. 2. A omissão da parte em atender o comando judicial acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC. [...].” (07116108620238070020, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 21/2/2024.). 3.5. Logo, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. 3.4. Ademais, não restou comprovado o justo impedimento apto a relevar a pena de deserção, consoante o disposto no § 6o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
4. Recurso da autora. 4.1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de majoração da condenação e o termo inicial dos juros de mora aplicados à condenação. 4.2. Na inicial, a autora requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da violência sexual sofrida na infância nas dependências do réu, bem como indenização por danos materiais referente ao valor despendido com a realização de curso de supletivo, haja vista que os traumas causados a fizeram criar aversão pelo ambiente escolar. Narrou que fora vítima de violência sexual sofrida dos 7 (sete) aos 9 (nove) anos de idade, pelo ex-pastor e então professor e marido da diretora e proprietária do réu, o qual já fora condenado na esfera penal a 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de prisão, em regime inicial fechado, por meio do processo criminal, que correra em segredo de justiça. Sustentou que, além de ter reprovado devido aos traumas físicos, psicológicos, os quais se desencadearam no aspecto social também – teve várias repetições escolares, no decorrer da sua vida estudantil. Afirmou ter recorrido ao supletivo para finalizar o ensino médio. 4.3. Conforme o Código Civil, o empregador é responsável civilmente por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (artigo 932, inciso III). 4.4. O artigo 933 do mesmo diploma legal determina que o empregador, ainda que não haja culpa de sua parte, responde objetivamente pelos danos causados em razão de atos praticados pelos terceiros indicados no inciso III do artigo 932. 4.5. O enunciado no 451 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na “V Jornada de Direito Civil”, estabelece que “a responsabilidade civil por ato de terceiro funda-se na responsabilidade objetiva ou independente de culpa, estando superado o modelo de culpa presumida”. 4.6. Precedente do Superior Tribunal de Justiça decidiu: “[...] 3. Extrai-se da interpretação conjugada dos arts. 932, III, e 933 do CC/2002 que o empregador ou comitente responde objetivamente pelos atos praticados por seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 4. A jurisprudência desta Corte defende o conceito extensivo de preposto e reconhece que não é preciso que exista um contrato típico de trabalho; sendo suficiente a existência de relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. [...].” (REsp no 2.044.948/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 22/6/2023.). 4.7. Precedentes. Da Casa e Turmário. “[...] 2. Os estabelecimentos de ensino particular têm o dever de guarda e vigilância em relação aos alunos que lhes são confiados, a atrair sua responsabilidade civil objetiva pelos danos ocorridos com os estudantes em suas dependências, a não ser que, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual norteia a relação existente entre as partes, se prove a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto, assim como não evidenciada a culpa concorrente da vítima, capaz de minorar o grau de responsabilidade do ofensor, não se desincumbido o réu do ônus processual que lhe competia. [...].” (00203543420158070007, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 25/1/2021.); “[...] 2. A responsabilidade civil do fornecedor por defeito na prestação do serviço é objetiva e prescinde da comprovação de culpa, bastando à presença do defeito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, artigo 14 do CDC, e desde que não esteja presente uma das excludentes de responsabilidade previstas no Código Consumerista - arts. 12, § 3o, e 14, § 3o. 3. De acordo com o artigo 932 e 933, do Código Civil, são também responsáveis pela reparação civil o empregador, por seus empregados, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, sendo que, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. 4. Comprovada a falha na prestação do serviço, porquanto a instituição escolar tinha o dever de zelar pela segurança das crianças no período em que estivessem sob seus cuidados, de modo que, frustrada essa expectativa, deve a instituição responder objetivamente pelos danos ocorridos, sendo desnecessário perquirir acerca da existência da culpa. [...].” (20160710182690APC, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, no DJE: 1/10/2018.). 4.8. No caso sob julgamento, o acervo probatório demonstra a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo réu, que não assegurou à autora um ambiente seguro e saudável para o seu desenvolvimento cognitivo no período em que ela se encontrava sob seus cuidados, tendo dado azo à violação ao direito de personalidade da autora, criança à época dos fatos. 4.9. Além disso, o réu não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de algumas das excludentes do dever de indenizar previstas no § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Cabível, portanto, a indenização por danos morais.
6. Consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve servir, ao mesmo tempo, como forma de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 6.1. Dessa forma, mostra-se importante a ponderação do magistrado quando do arbitramento do valor da indenização, para não permitir que este passe despercebido pelo ofensor ou se transforme em fonte de renda indevida para o lesado. 6.2. Além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. 6.3. Precedente deste Tribunal: “[...] 1. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a eventual responsabilidade civil de centro de educação infantil de natureza privada pelos danos morais sofridos por criança vítima de abuso sexual perpetrado, de acordo com a causa de pedir, nas dependências da escola, bem como a responsabilidade pelo custeio do tratamento psicoterápico indicado. [...] 4. Em caso de abusos de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório se coerente, verossímil e condizente com o restante do conjunto probatório, pois, em sua maior parte, esses fatos são cometidos de modo clandestino, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. [...] 6. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. [...]. 7. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pretendida compensação pelos danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa dos ofendidos. 8. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se afigura adequado para compensar a consumidora pelo dano moral experimentado. [...] 10. Recurso conhecido e provido.” (07109400720208070003, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 14/10/2022.).
7. O valor da compensação do dano moral envolve um alto teor de subjetividade, mas subsídios doutrinários e jurisprudenciais fornecem parâmetros para o seu arbitramento de forma equilibrada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente. 7.1. Nessa linha, a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se adequada, guardando correlação com os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização.
8. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, no julgamento dos EDcl nos EREsp no 903.258/RS, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, firmou entendimento de que, “tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula no 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”. 8.1. A autora pede que os juros de mora aplicados à condenação tenham incidência desde o ato ilícito. 8.2. A sentença consignou que o valor da condenação deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês “da data do da publicação desta sentença (Enunciado n. 54 da Súmula do STJ)”. 8.3. Na verdade, a sentença padece de erro material, porque, embora fundamentada na Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, fez constar que os juros de mora incidem desde a publicação da sentença e não do evento danoso. 8.4. Corrige-se de ofício o erro material apontado na sentença, para fazer constar que os juros de mora aplicados à condenação incidem a partir do evento danoso.
9. A norma do artigo 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 9.1. Em razão do não conhecimento do recurso do réu, deve haver a majoração dos honorários advocatícios da autora fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.
10. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora improvido.